Tribunal: TJDFT
Processo: 0735357-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO DA CONTA. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. REVELIA. EFEITOS. RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DO PASEP. CONSELHO DIRETOR DO FUNDO.
1. Em conformidade com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.
3. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes.
4. O prazo prescricional nas ações que discutem a atualização monetária da conta individualizada do servidor relativa ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
5. De acordo com o art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia induz a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Contudo, o decreto de revelia não prejudica a análise da matéria de direito que envolve a causa.
6. Em conformidade com o disposto na Lei Complementar no 08/1970 e no Decreto no 9.978/2019, o Banco do Brasil S/A é mero operacionalizador do fundo PASEP, razão pela qual não pode ser responsabilizado por eventual falha na atualização da conta individualizada do servidor, cuja gestão é de competência do Conselho Diretor do Fundo.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.